Tribunal: TJSP
Processo: 2261634-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Liminar parcialmente deferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Delito que não desbordou da esfera da tentativa. Paciente primário, menor de 21 (vinte e um) anos e que possui residência e emprego fixos. Condições pessoais favoráveis que permitem supor, in casu, a melhor adequação de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Liminar parcialmente deferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Delito que não desbordou da esfera da tentativa. Paciente primário, menor de 21 (vinte e um) anos e que possui residência e emprego fixos. Condições pessoais favoráveis que permitem supor, in casu, a melhor adequação de medidas alternativas ao cárcere. Provável desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual prisão-pena. Constrangimento ilegal configurado. Inteligência do artigo 319 do CPP. Ordem parcialmente concedida.